Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI N. 6.374/2019. REGULAMENTO. PORTARIA N. 370/2021 ALTERADA PELA PORTARIA N. 395/2021 DO SECRETÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. INABILITAÇÃO DE POLICIAIS PENAIS COM RESTRIÇÃO MÉDICA OU READAPTADOS. OFENSA À ISONOMIA E DESPROPORCIONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO ADMISSÃO DO CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO.
1. O artigo 1o, da Lei n. 6.374/2019 instituiu o serviço voluntário a ser concedido aos integrantes da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, cujas atividades foram escolhidas validamente pela Administração Pública em fundado juízo de discricionariedade, segundo critérios de conveniência e oportunidade fundados na necessidade de sua prestação.
2. As atividades previstas para serem desenvolvidas por policiais penais durante o serviço voluntário, embora relacionadas com as atribuições do cargo, estão essencialmente adstritas à atividade-fim, uma vez que dizem respeito ao reforço de plantões em estabelecimentos, de escoltas judiciais e hospitalares, de visitas, de policiamento, segurança e custódia, participação em operações e atuação em programas ou projetos de ressocialização de pessoa privada da liberdade ou internada, de sorte que o artigo 2o, da Portaria n. 370/2021 veda a prestação nas situações típicas de atividade-meio, a exemplo das previstas nos incisos I e II e § 1o.
3. A Administração Pública expôs o motivo para o recrudescimento da vedação à habilitação de policial penal com restrição médica ou readaptado para o serviço voluntário, ao considerar que é realizado para as atividades fins, as quais necessitam do servidor em sua capacidade integral, em razão das peculiaridades inerentes às atividades e da periculosidade envolvida não sendo possível a realização do SVR por servidor com qualquer tipo de restrição médica ou readaptação funcional, enquanto durar a restrição ou readaptação.
4. A conveniência e oportunidade da Administração Pública de ampliar a vedação à habilitação de policiais penais com restrição médica ou readaptados funcionalmente para a o serviço voluntário não atinge o núcleo essencial do direito dos integrantes da categoria. Apenas policiais penais com limitação laboral por restrição médica ou por readaptação funcional estão impedidos de exercê-lo e apenas enquanto durar a restrição médica ou a readaptação.
5. A finalidade do serviço voluntário para a carreira Polícia Penal do Distrito Federal é satisfazer necessidade de reforço na prestação de serviços relacionados à atividade-fim do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 5.1. A redação do artigo 6o, inciso IV, da Portaria n. 370/2021, com a redação conferida pela Portaria n. 395/2021, consubstancia legítima atuação discricionária no efetivo exercício de atividade estatal típica e independente do Poder Executivo.
6. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos formais da legalidade, não podendo o magistrado analisar o mérito, que consiste em juízo de conveniência e oportunidade legitimamente exercido pela entidade, órgão ou agente público competentes.
6.1. Inviável é a revisão do mérito do ato administrativo normativo que, na regulamentação do serviço voluntário prestado por integrantes da carreira Polícia Penal do Distrito Federal, excluiu da habilitação policiais penais que estejam com restrição médica ou readaptados funcionalmente enquanto durar a limitação laboral, tendo em vista que essa atuação discricionária da Administração Pública não se submete ao controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos.
7. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.